Tribunal: STF
Processo: AS 126
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. Taxatividade das hipóteses previstas na legislação. Subsunção dos fatos às hipóteses legais. Inocorrência. Mero inconformismo. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de arguição de suspeição, proposta por Fábio de Oliveira Ribeiro, em face do eminente Ministro André Mendonça, Relator da PET 11.544/DF, ainda em tramitação nesta Corte. 



    O arguente afirma que, “nos autos da Reclamação 53.318 o relator sorteado para atuar nesse processo mandou processar criminalmente o autor. Isso configura uma evidente demonstração de inimizade em relação à parte. Como se mostrou inimigo declarado do autor, o Ministro André Mendonça não tem a necessária imparcialidade para processar ou julgar o presente feito”.



    Requer, no mérito, seja reconhecida a suspeição do Ministro excepto, com a consequente redistribuição dos autos “com a exclusão do inimigo do autor”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opina pelo não cabimento da arguição de suspeição (eDoc. 8, ID: 946437fe).



    É o relatório.



    Decido. 



    Nada colhe a arguição.



    As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC e no art. 254 do CPP, que assim dispõem:



    “Art. 145. Há suspeição do juiz:



    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;



    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;



    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;



    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”



    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:



    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;



    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;



    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;



    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;



    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;



    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol das hipóteses de suspeição previsto na legislação adjetiva é taxativo, não admitindo alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações elencadas, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015. 



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 



    (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 



    (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2015)



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “A taxatividade desse rol, reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 508/404), não permite ampliar as hipóteses de suspeição constantes do preceito legal em questão (CPP, art. 254), que devem ser demonstradas, de modo cabal, por aquele que formula a recusatio judicis” (HC 114.649-AgR, Segunda Turma, DJe de 28.8.2015).



    Ademais, quanto à alegação de inimizade, esta Suprema Corte tem reconhecido que “A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados” (AS 89-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 01/02/2019). No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A inimizade capital como causa de suspeição exige a comprovação de fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança de malquerenças humanas (AO 848-AP, Rel. Min. Néri da Silveira). 



    2. In casu, inexiste comprovação de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador, a ensejar a rejeição da arguição. 



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    (AS 98 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.3.2020)



    Exige-se, desse modo, para o reconhecimento da suspeição, prova cabal e inequívoca das hipóteses caracterizadoras da atuação parcial do julgador, taxativamente previstas na legislação. 



    In casu, o arguente não demonstrou, de forma objetiva, clara e específica, por quais razões o Ministro André Mendonça atua “movido por razões de ódio, rancor ou vingança”, tecendo, apenas, alegação genérica e destituída de fundamentos jurídicos. 



    Com efeito, a simples determinação de envio de cópia dos autos à OAB/SP e ao MPF para adoção das medidas que entenderem pertinentes, “ante o uso flagrantemente atécnico da reclamação e o excesso de linguagem verificado na petição do recurso”, não se amolda a quaisquer das hipóteses taxativas de suspeição, tampouco constitui “demonstração de inimizade em relação à parte”, mas de mero exercício regular de um direito previsto na legislação (v.g. os arts. 40 do CPP e 78 do CPC).



    Nesse prisma, a pretensão da parte autora é, na verdade, de dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no 145 do CPC e no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    Não ocorre, portanto, na espécie, qualquer das causas geradoras de suspeição, não se ajustando a hipótese trazida pelo arguente a qualquer disposição constitucional, legal ou regimental que demonstre a alegada parcialidade na atuação do Ministro, ressaltando-se que a presente arguição decorre tão somente do inconformismo do arguente com o decidido em seu desfavor.



    Como bem posto pelo Procurador-Geral da República, ‘evidencia-se que a presente arguição decorre do inconformismo do autor com o decidido, inexistindo, na espécie, configuração de uma das causas geradoras de suspeição’. O parecer ministerial destacou, ainda, que ‘o encaminhamento dos autos da Reclamação 53.318/DF às autoridades competentes, para as providências que entendessem cabíveis, não enseja a oposição de exceção de suspeição, incidente que tem cabimento, repise-se, apenas nos termos do art. 145 do CPC’.



    Ante o exposto, forte no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente



Documento assinado digitalmente